Tribunal: TCU
Processo: 032.834/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10511/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.834/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Antonio da Luz Filho (XXX.100.623-XX); Eglane Maria Lima Magalhaes (XXX.092.433-XX); Gustavo de Moura Leao (XXX.041.133-XX); Gutemberg Passos de Sousa (XXX.557.102-XX); Isabel Cristina Bonates de Oliveira (XXX.309.562-XX); Juliana da Costa Silva (XXX.357.977-XX); Larissa Santos Fogaca (XXX.473.825-XX); Monica Montuano Goncalves Ramos Mattos (XXX.635.397-XX); Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo (XXX.044.623-XX); Thiago Diniz de Souza (XXX.889.584-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.